Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR DO CRÉDITO. DIVERGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi homologado o valor apresentado pelo executado como devido e indeferida a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial.
2. Não há violação ao princípio da dialeticidade se a parte agravante expõe especificamente as razões pelas quais entende que a decisão agravada deve ser reformada.
3. O art. 524, § 2o, do CPC não impõe ao magistrado o dever de submeter os cálculos apresentados pelas partes à apreciação do setor de cálculos, para verificação de sua regularidade. Contudo, havendo divergência entre os valores por elas indicados e indícios de que ambos estejam incorretos, mostra-se adequado recorrer-se ao auxiliar do juízo (Contadoria Judicial), a fim de evitar enriquecimento sem causa para qualquer das partes.
4. Agravo de Instrumento provido.